Tribunal: STF
Processo: ARE 1320291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELEMENTOS RADIOATIVOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. LEI N° 1.234/50.
    1. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM ANALISAR: (I) A CORREÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DE O AUTOR RECEBER CUMULATIVAMENTE A GRATIFICAÇÃO DE RAIOS -X COM O ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE; (II) O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIO -X; E (III) SE O APELANTE POSSUI DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL REFERENTE ÀS HORAS EXTRAORDINÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% COM OS COMPETENTES REFLEXOS SOBRE FÉRIAS +1/3, 13° SALÁRIOS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.
    2. A GRATIFICAÇÃO DE RAIOS -X É DEVIDA EM DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO EXERCIDA, OU SEJA, EM VIRTUDE DA OPERAÇÃO DIRETA DE APARELHO DE RAIO -X, ENQUANTO QUE O ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE TEM RELAÇÃO COM O LOCAL E AS CONDIÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO, SENDO DEVIDO AOS SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES SEJAM HABITUALMENTE PRESTADAS EM LOCAIS PRÓXIMOS DE ÁREAS SUJEITAS À RADIAÇÃO IONIZANTE.
    3. A VEDAÇÃO DO ARTIGO 68, § 1°, DA LEI No 8.112/90 REFERE-SE APENAS E TÃO SOMENTE À PERCEPÇÃO CUMULATIVA DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE, NADA DISPONDO QUANTO A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS, CUJA CUMULAÇÃO NÃO OFENDE A NORMA LEGAL, DEVENDO SER ADMITIDA, DESDE QUE ESTEJAM PRESENTES AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM O RECEBIMENTO DE AMBAS AS VERBAS.
    4. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIO -X, SENDO CERTO QUE O LITÍGIO DECORRE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE RAIOS -X COM O ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. 5. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, SEGUNDO O QUAL DEVE NORTEAR-SE A ADMINISTRAÇÃO NA PRÁTICA DE TODOS OS SEUS ATOS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO INEXISTINDO VEDAÇÃO LEGAL À CUMULAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RAIOS -X COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, NÃO CABERIA À CNEN DISPOR NO SENTIDO DE IMPEDIR A CUMULAÇÃO DAS VANTAGENS EM COMENTO.
    6. O AUTOR FOI DESIGNADO PARA OPERAR DIRETA E HABITUALMENTE, COM SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS, A CONTAR DE 9 DE JUNHO DE 2011, DATA A PARTIR DA QUAL FOI RECONHECIDO QUE O SERVIDOR ESTAVA HABILITADO À GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIO X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS, MAS EM 22 DE SETEMBRO DE 2015 O AUTOR ASSINOU O DOCUMENTO "OPÇÃO PELA PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE OU GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOS COM RAIOS X" (EVENTO 1, OUT25), SENDO CERTO QUE FOI A PARTIR DESTE MOMENTO QUE DEIXOU DE PERCEBER A GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOS COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS.
    7. A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR DEVE SER CONDENADA A PAGAR AO AUTOR A GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS INSTITUÍDO PELO ART. 10 DA LEINo 1.234, DE 1950, A PARTIR DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
    8. TENDO RESTADO COMPROVADO QUE A PARTE AUTORA OPERA DIRETAMENTE COM RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS, É DE RIGOR RECONHECER SEU DIREITO DE LABOR COM O LIMITE MÁXIMO DE CARGA HORÁRIA PREVISTO PELO ART. 10, ALÍNEA "A", DA LEI No1.234/1950.
    9. É DEVIDO À PARTE AUTORA O PAGAMENTO DAS HORAS EXCEDENTES, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, QUE DEVE SER LIMITADO À JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABALHO DE 10 HORAS SEMANAIS, RESULTANTES DA SOMA DE 2 HORAS DIÁRIAS POR JORNADA SEMANAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 74, DA LEI No 8.112/90, COM A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 50% EM RELAÇÃO À HORA NORMAL, CONFORME ARTIGO 73 DA LEI No 8.112/90, ALÉM DE REPERCUSSÕES DAÍ ADVINDAS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, NAS FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA
    10. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º , incisos XXXV e LIV; 7º, inciso XIII; 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente